Tribunal: TJBA
Processo: 8073546-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073546-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE COLOMBINI NETO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa : DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE ATOMOXETINA (ATENTAH). PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E EPILEPSIA. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 06 E 1234). PREENCHIMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento Cloridrato de Atomoxetina (Atentah), não incorporado ao SUS, a um paciente menor de idade diagnosticado com TDAH e Epilepsia. O Agravante alega o não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234. O Agravado, por sua vez, sustenta ter comprovado a ineficácia dos tratamentos padronizados, a negativa administrativa, a imprescindibilidade do fármaco atestada por nota técnica do NATJUS e sua hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se foram preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS a paciente menor. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é um dever do Estado, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, que deve assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é uma medida excepcional e exige a comprovação cumulativa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral. A prova da recusa administrativa do fornecimento do medicamento pela autoridade competente é requisito indispensável para a análise do pedido judicial, conforme tese fixada pelo STF (item "4" do Tema 1234). A demonstração de que os tratamentos padronizados pelo SUS foram ineficazes para o quadro clínico do paciente, atestada por relatório médico detalhado, evidencia a necessidade de uma terapia alternativa (item "2-c" do Tema 06 do STF). A imprescindibilidade do tratamento e a existência de evidências científicas sobre sua eficácia e segurança são corroboradas por Nota Técnica favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), que afasta a alegação de ser uma escolha eletiva do médico assistente. A condição de hipossuficiência econômica do paciente, assistido pela Defensoria Pública, demonstra sua incapacidade de arcar com os custos do tratamento, cumprindo outro requisito para a concessão excepcional. O direito à vida e à saúde e o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente prevalecem sobre formalidades administrativas, especialmente diante do risco de dano irreversível ao desenvolvimento do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS a paciente menor de idade exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234 da repercussão geral. 2. Comprova-se a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS por meio de relatório médico detalhado e nota técnica favorável do NATJUS, que atestam a refratariedade do quadro clínico do paciente aos tratamentos padronizados. 3. A hipossuficiência econômica do paciente, assistido pela Defensoria Pública, e a demonstração de prévia negativa de fornecimento na via administrativa cumprem os demais requisitos para o fornecimento excepcional do medicamento pelo Estado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 06 da Repercussão Geral. STF, Tema 1234 da Repercussão Geral. STF, Súmula Vinculante 60. STF, Súmula Vinculante 61. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073546-63.2025.8.05.0000, Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravado P. E. C. C., representado por seu genitor. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.